Tribunal: TCU
Processo: 010.857/2024-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pensão civil em favor de Brunna Roriz Rabelo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de pensão civil Ato e-Pessoal no 86738/2020 - Inicial , emitido pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região e submetido a este Tribunal para fins de registro, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443/92 c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar, com fundamento no art. 9o da Resolução TCU no 353/2023 c/c o art. 260, § 5o, do Regimento Interno deste Tribunal, prejudicado, por perda de objeto, o exame do Ato e-Pessoal no 86738/2020 - Inicial , atinente à concessão de pensão civil instituída por Heleny Roriz em favor de Brunna Roriz Rabelo, cujos efeitos financeiros se exauriram com o atingimento da idade limite da única beneficiária; 9.2. dar ciência desta deliberação ao Tribunal Regional Federal da 1a Região, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.3. autorizar o arquivamento destes autos.